Tribunal: TJPA
Processo: 0003963-20.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0003963-20.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: RODRIGO TOMAZ OLIVEIRA LOUREIRO (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO ABSORVE CRIME
.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a materialidade e autoria delitivas, destacando-se, em especial, os depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas
.
2. Configura-se o crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), quando o agente possuía plena consciência de que não conta com permissão e, menos ainda, legitimidade para entrar na residência da ofendida, pois não teve autorização para assim proceder. No caso dos autos tal conduta típica é aferida a partir do fato de que precisou danificar o portão e a porta da casa para ingressar no local.
3. O princípio da consunção ou absorção é aplicado aos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência. De acordo com tal princípio, o crime mais grave absorve o crime menos grave.
3.1. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da
"impossibilidade de um crime tipificado no Código Penal ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais"
(HC 121.652, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 4/6/2014).
4. Recurso conhecido e desprovido, decisão unanime.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003963-20.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: RODRIGO TOMAZ OLIVEIRA LOUREIRO (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Rodrigo Tomaz Oliveira Loureiro,
por intermédio da Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou às penas de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delitos tipificados nos arts. 21 da Lei de Contravenções Penais e 150 do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi suspensa, pelo período de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante pretende sua absolvição da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), com base na tese de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em linhas gerais, não haver provas aptas a alicerçar o juízo condenatório,
¿pois probabilidades não autorizam a pretendida condenação¿
.

Em relação ao delito de invasão de domicílio requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que ¿
os fatos ocorreram no momento em que o réu se encontrava com ânimos alterados, não havendo vontade livre e consciente de permanecer na casa¿.

Subsidiariamente, pugna, o apelante, que esta e. Turma reconheça que o crime de violação de domicílio seja absorvido pela contravenção da vias de fato.

O
dominus litis
contesta a versão defensiva, salientando que existe conteúdo probatório robusto nos autos atestando a materialidade e a autoria delitivas do recorrente.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém (PA) 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003963-20.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE: RODRIGO TOMAZ OLIVEIRA LOUREIRO (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Ao exame dos autos, verifico que não se implementou nenhum prazo prescricional. Também não vislumbro qualquer nulidade que deva ser declarada de ofício, bem como não há preliminares a serem enfrentadas. Assim, passo ao exame do mérito.

A existência dos fatos narrados na denúncia está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 00035/2016.102230-3 (fl. 04 do Inquérito Policial) e pela prova oral colhida.

A autoria também restou devidamente comprovada.

Em depoimento prestado em Juízo, a vítima, Rebeca Aparecida Costa Machado (mídia fl. 25), confirmou os fatos narrados na denúncia ao dizer:
"
(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que tinha um relacionamento com o acusado de 2 anos e 5 meses; que o acusado nunca aceitou o término do relacionamento; que no dia dos fatos resolveu terminar o relacionamento e o acusado exaltou-se;
que o acusado lhe empurrou e puxou um alicate de sua mão; que o acusado subiu em cima da vítima e quebrou seu alicate; que começou uma discussão com o acusado; que a discussão foi no quintal da casa
; que sua mãe pediu para o acusado ir embora; que o acusado começou a lhe mandar mensagens via celular de fora da casa; que seu tio abriu o portão para o acusado; que o acusado ficou no pátio da casa; que não queria que o acusado entrasse na casa; que o acusado quebrou o portão e a porta da casa e entrou;
que ia ligar para polícia, porém o acusado tomou seu celular; que o acusado empurrou sua mãe; que seu tio conseguiu tirar o acusado da casa; que o acusado ficou rondando o quarteirão; que no local existem duas casas separadas e o acusado entrou no terreno pela parte pertencente ao seu tio; que o terreno correspondente a propriedade da vítima foi invadido pelo acusado; que o acusado danificou o portão e a porta da casa, o celular; que o acusado não pagou os prejuízos
(...)".

A mãe da vítima Ierece Rodrigues Costa - ouvida na condição de informante -, declarou (mídia fl. 25):
"(...) que estava no dia dos fatos; que estava deitada e ouviu a vítima gritar lá fora no quintal; que o acusado estava discutindo com a vítima; que pediu para o acusado se retirar; que pensou que o acusado havia ido embora, porém o mesmo estava no pátio; que o acusado se recusou a ir embora; que o acusado quebrou o cadeado e arrombou a porta de sua casa; que o acusado entrou e foi até a vítima; que chamou seu irmão para retirar o acusado; que o acusado invadiu a casa sem autorização (...)".

Ao analisar o núcleo do tipo penal descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688/41), Guilherme de Souza Nucci esclarece que:
¿(...) a doutrina, termina definindo - o que seria trabalho do legislador - esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de MARCELLO JARDIM LINHARES: `conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a¿ (Contravenções penais, v. 1, p. 164)¿.

Destarte, ao contrário do que alega a defesa, a agressão perpetrada pelo apelante não se resume a ¿probabilidades¿,
uma vez que encontra amparo em todo o conjunto probatório
, especialmente na palavra da vítima firme, coerente e em perfeita consonância com os demais elementos.

Neste ponto, ressalto que a versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à negativa do apelante, dada a inexistência de motivos da vítima para incriminá-lo falsamente.

Por outro lado, não há como reconhecer a atipicidade da conduta de invasão de domicílio por ausência de dolo, uma vez que o crime do artigo 150 do Código Penal
é formal
e se consuma quando o agente, ciente da ilegitimidade de sua conduta adentra em domicílio alheio sem consentimento do morador.

Especificamente no caso em exame, não há como negar que o apelante possuía plena consciência de que não contava com permissão e, menos ainda, legitimidade para entrar na residência da ofendida, pois não teve autorização para assim proceder
(situação aferida a partir do fato de que precisou danificar o portão e a porta da casa para ingressar no local).

No tocante à aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de invasão de domicílio seja absorvido pela contravenção penal de vias de fato, verifica-se que o primeiro não constituiu meio para a prática do segundo, possuindo desígnios autônomos. Ademais, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, uma contravenção penal não pode absorver um crime, sendo inaplicável, portanto, o princípio da consunção nesse caso.

Nesse sentido:
¿EMENTA Habeas corpus. Penal. Princípio da consunção. Alegação de que o crime de falso (art. 304 do CP) constitui meio de execução para a consumação da infração de exercício ilegal da profissão (art. 47 do DL nº 3.688/41). Não ocorrência. Impossibilidade de um tipo penal previsto no Código Penal ser absolvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais. Ordem denegada. 1. O princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente. 2. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio).
3. Na espécie, a aplicabilidade do princípio da consunção na forma pleiteada encontra óbice tanto no fato de o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) praticado pelo paciente não ter sido meio necessário nem fase para consecução da infração de exercício ilegal da profissão (art. 47 do DL nº 3.688/41) quanto na impossibilidade de um crime tipificado no Código Penal ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais.
4. Habeas corpus denegado¿.
(HC 121652, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, Processo Eletrônico Dje-107 Divulg 03-06-2014 Public 04-06-2014).

Dessa forma, de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo crimes previsto no art. 150,
caput,
do Código Penal, bem como pela contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica, em concurso material, sendo inviáveis os pleitos de absolvição e aplicação do princípio da consunção nos termos requeridos nas razões recursais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e
lhe nego provimento,
para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator